Tribunal: TJDFT
Processo: 0708828-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESA HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. VÍCIO INEXISTENTE. VALOR DAS DESPESAS. COISA JULGADA. RECONVENÇÃO. DANO ESTÉTICO. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes.
2. Não se constata a existência de vício, seja por erro, dolo ou estado de perigo na celebração do negócio jurídico.
3. Em respeito à coisa julgada material, não há como modificar o valor das despesas hospitalares, porquanto em ação anterior não restou demonstrada a onerosidade excessiva do contrato.
4. Não encontra respaldo a condenação do autor-reconvindo ao pagamento de dano estético à ré-reconvinte quando não era recomendada a cirurgia de reconstrução craniana no período de internação decorrente de craniectomia, conforme registrou o perito judicial.
5. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, fato não verificado no caso concreto.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao apelo dos réus.